Tribunal: STF
Processo: HC 129262
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento de pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Impetração dirigida contra decisão monocrática não impugnada pela via do agravo regimental na origem. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Writ manejado com o intuito de discutir pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível, portanto, sua conversão. 



    3. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    4. Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal não tem admitido “a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que não compete ao Supremo Tribunal Federal reexaminar as condições de cabimento de recurso para julgar novamente a causa, ou determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reaprecie o mérito da insurgência” (HC nº 124.033/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/3/15).



    5. Embargos convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.